Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. 30%. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. MULTA FIXADA NA SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DO NÚMERO DE PEDIDOS DECAÍDOS. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívida com pedido liminar que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos réus que procedam ao recálculo dos mútuos firmados com o autor, com previsão de pagamento consignado em folha, de modo que as prestações não ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida (excluídos os descontos compulsórios de Imposto de Renda Seguridade Social). 1.1. Nesta via recursal, o primeiro réu requer, preliminarmente o efeito suspensivo ao recurso. Assevera que todas as contratações realizadas foram. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Assevera a impossibilidade de descontos sobre as parcelas referentes ao 13o salário e restituição de imposto de renda, pois tais verbas não integram a remuneração regular do trabalhador. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos (Resp no 1.586.910 - SP 2016/0047238-7). Quanto à multa fixada na sentença, requer a modificação nos termos do artigo 537 do CPC. Quanto aos honorários de sucumbência, pondera que o recorrido deu causa injustificada à ação, devendo, portanto, ser condenado ao pagamento da integralidade dos honorários de sucumbência. 1.2. Nesta via recursal, o Banco Bradesco S/A requer a reforma da sentença. Afirma que não restou caracterizada a situação de superendividamento pelo autor, portanto, devendo ser afastada a alegação de insuficiência de renda. Narra que há legalidade nas parcelas descontadas, eis que contratadas dentro possibilidade de pagamento e em plena autonomia de vontade da parte autora. Sustenta que não constou qualquer cobrança de valor a maior que o contratado. Descreve que e a parcela contratada junto ao referido banco, é de R$ 98,59, valor esse que não ultrapassa os 30% da remuneração. Quanto aos honorários de sucumbência, justifica que a recorrente foi sucumbente em parte mínima do pedido, sendo que o recorrido/autor deve responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais.
2. O Código de Defesa do Consumidor regula todas as relações entre consumidores e fornecedores, sendo que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 2.1. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê a sujeição das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 3.2. De início, verifica-se que o caso dos autos se amolda à exceção prevista no inciso V do §1o do artigo 1.012 do CPC, possuindo efeito devolutivo e produzindo assim a sentença efeito imediato. 3.3. Para que seja concedido o efeito suspensivo no caso, deve ser aplicada ao requerimento a mesma sistemática adotada para os requerimentos de tutela provisória recursal formulados com base no art. 932, II, do Código de Processo Civil. 3.4. Ou seja, o efeito suspensivo ao apelo será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3.5. No caso, as alegações do apelante não demonstram a probabilidade do direito ou do perigo de dano. Isso porque somente se limita a dizer que “há o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que se trata de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos” e nada mais. 3.6. Efeito suspensivo rejeitado.
4. Do mérito dos recursos. 4.1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se os descontos consignados em folha de pagamento efetuados pelos apelantes extrapolam a margem de 30% prevista em lei. 4.2. Os empréstimos consignados tratam-se de modalidade de crédito que ocorre mediante autorização expressa e irrevogável de pagamento mediante desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, possuindo, assim, os menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante. 4.3. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. As normas em comento dispõem que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 4.4. Jurisprudência: “(...) 2. Se os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque do autor atingem valor superior ao limite legal de trinta por cento (30%), é possível a sua redução. (...)” (07084175120228070003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 20/9/2023.) 4.5. No caso dos autos, o autor é servidor público aposentado do Distrito Federal, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 14.851,63, e remuneração líquida, após a retirada dos descontos compulsórios, o valor de R$ 11.552,06. De acordo com os documentos acostados, o autor possui um empréstimo consignado em folha no valor mensal de R$ 4.115,81 e outro no valor mensal de R$ 98,59. 4.6. Assim, denota-se que houve extrapolação da margem consignável permitida em lei. Isso porque os referidos descontos mensais já superam 36% (trinta e seis porcento) da remuneração líquida do autor. 4.7. Portanto, aos réus cabem o dever de readequar os valores ao percentual legal.
5. Das astreintes. 5.1. A cláusula cominatória (astreintes), com amparo legal no art. 536 e 537 do Código de Processo Civil, possui o escopo de coagir a parte a cumprir determinação exarada pelo Poder Judiciário, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais. 5.2. Cabe ao magistrado, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 5.3. Fixadas tais premissas, não comporta alteração a sentença recorrida, porque a fixação de astreintes em desfavor dos bancos réus se revela essencial para coagi-los a cumprir a prestação específica determinada de readequação ao limite de 30% da remuneração líquida percebida pelo autor.
6. Dos honorários de sucumbência. 6.1. É cediço que o artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 6.2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos requeridos na petição inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. 6.3. Jurisprudência: “(...) 6. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. (...)” (07479952720228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2023.) 6.4. A despeito de se tratar de ação de repactuação de dívida, o autor requereu na peça inicial a tutela de urgência, com confirmação, para que seja determinada a limitação de desconto em 30% dos vencimentos líquidos e que os réus fossem impedidos de incluir o seu nome em rol de inadimplentes. Sobrevinda a sentença, o magistrado a quo acolheu o pedido acerca da limitação de desconto, apesar de não ter reconhecido a situação de superendividamento em razão da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 6.5. Dessa forma, o que se tem é que o autor sucumbiu em parte mínima, devendo, assim, aos réus arcarem com a maior proporção da condenação dos honorários.
7. Em razão do improvimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pelos apelantes, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 19.537,38), mantido o percentual de 70%.
8. Apelos improvidos.